Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711047-85.2019.8.07.0003 RECORRENTES: ADRIEL SILVA CAMARGOS, MARICI REGINA GOMES CAMARGOS RECORRIDO: RESIDENCIAL BOTANICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. NATUREZA PROPTER REM. OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE-COMPRADOR. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL X RELAÇÃO JURÍDICA LEGAL. EFETIVA IMISSÃO NA POSSE IRRELEVANTE. 1. As dívidas de condomínio têm natureza propter rem, ou seja, aderem à coisa e não à pessoa que as contraiu, sendo exigíveis por elas mesmas, independentemente de quem seja o seu proprietário ou do momento em que se iniciou o exercício da posse. 1.1. Diante disso, nada obsta que a obrigação pelo seu pagamento recaia sobre aquele que figura como titular de promessa de compra e venda de imóvel, sendo irrelevante a data em que houve a efetiva entrega das chaves, restando ao atual proprietário agir regressivamente contra o seu antecessor. 2. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 1.336 do Código Civil, 9o e 12, ambos da Lei 4.591/1064, ao argumento de que não tendo sido o compromisso de compra e venda levado a registro, a responsabilidade pelas despesas condominiais só recairá aos promissários compradores, se eles estiverem na posse do imóvel, o que não ocorre no caso em comento. Citam um julgado do STJ em defesa de sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1.336 do Código Civil, 9o e 12, ambos da Lei 4.591/10. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003